Tribunal: TJDFT
Processo: 0713183-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL LAVRADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. ANÚNCIOS DE IMÓVEIS SEMELHANTES. INSUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os laudos de avaliação produzidos por Oficial de Justiça, na forma do art. 154, inc. V, do CPC, gozam de presunção de veracidade e legitimidade.
2. Os anúncios de imóveis nas proximidades do bem avaliado, por si só, não se afiguram aptos a afastar a presunção inerente ao laudo de avaliação que lastreou a r. decisão atacada.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.